Tribunal: STF
Processo: RE 1459224
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ELEITORAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO. TEMA 1.304. 2. Inelegibilidade do art. 1º, I, `g’, da LC 64/1990. Interpretação conforme. 3. Prestação de contas do Chefe do Poder Executivo. Rejeição de contas pelo Poder Legislativo. 4. Competência dos Tribunais de Contas para imputar débito e cominar multas. 5. Repercussão geral da controvérsia relativa à incidência do § 4º-A do artigo 1º da LC 64/1990 aos casos em que o julgamento de contas de Chefe do Poder Executivo seja de competência do Poder Legislativo. Repercussão geral reconhecida.